Tribunal: STF
Processo: RHC 199609
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabricio Batista Fidencio contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 638.429/MG.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Areado/MG, em 2.12.2109, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o(s) Réu(s) Fabrício Batista Fidêncio e Edmilson Ferreira Martins Júnior nas iras do(s) artigo(s) 33, caput, da Lei n. 11.343, de 2006”. A pena definitiva do recorrente foi fixada em “8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 800 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL (…) [e,] considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga) e a reincidência, a pena imposta deve ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO”. A prisão preventiva foi mantida com os mesmos fundamentos iniciais (fls. 47-58, vol. 1). 
    3. Em 19.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0043.19.001023-1/001/MG, interposta pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso (fls. 17-20, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENAS-BASE - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - IMENSA QUANTIDADE DE DROGA - REGIME PRISIONAL.
    - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. - As penas-base impostas pelo Magistrado a quo devem ser mantidas, se forem justas e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos.
    - O acusado reincidente condenado a pena superior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado” (fl. 17, vol. 1).
    4. Em 30.9.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.528341-9/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem (fls. 24-34, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – REFORMA DA SENTENÇA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – ART. 593 DO CPP – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 312 E ART. 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA - ANÁLISE - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA. – É cediço que na estreita via do Habeas Corpus não é possível a análise de questões incidentes relativas à execução, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade, em observância ao princípio da unicidade recursal. - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública. - Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. - As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela” (fl. 24, vol. 1).
    5. Em 29.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0043.19.001023-1/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 638.429/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) a concessão da ordem, excepcionalmente em caráter liminar, para que seja estabelecido de imediato o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
    Após, seja encaminhado a Douta e Ilustre Procuradoria Geral de Justiça, para o r. parecer; e, no mérito, seja confirmada definitivamente a ordem” (fl. 16, vol. 1).
    Em 7.1.2021, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida (fls. 66-67, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 107-109, vol. 1).
    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, ao proferir a sentença condenatória, o juízo de primeira instância teria feito “alusão apenas à gravidade abstrata do delito, o regime inicial fechado [seria] excessivamente mais severo do que a pena de 8 anos comporta; portanto, a princípio, revela[r]-se[-ia] também desproporcional” (fl. 112, vol. 1).
    Acrescenta que seriam “as circunstâncias judiciais (todas favoráveis) e a quantidade de pena aplicada, DEVERIA TER SIDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL” (fl. 113, vol. 1). 
    Argumenta que “a decisão que manteve a prisão não [teria] analis[ado] a fundo se o caso é de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que, por via oblíqua, ofende[ria] o princípio da proporcionalidade, eis que não verificada detalhadamente a medida menos gravosa ao status libertatis do Paciente” (fl. 122, vol. 1).
    Ressalta “que o Paciente preenche[ria] todos os requisitos para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que está preso somente com base em um relatório de investigação, o qual, a defesa não obteve acesso” (sic, fl. 139, vol. 1).
    Estes o pedido e o requerimento: 
    “Conforme prega o artigo 282 do Código de Processo Penal, são medidas cautelares pessoais, diversas da prisão que podem ser concedidas ao Paciente caso se faça necessário e como maneira de desafogar o presídio local, até mesmo, ressalta que o Delegado de Polícia já havia concedido a FIANÇA, ao Paciente, todavia, não dispunha da quantia elevada.
    Segundo podemos comprovar o Paciente segue todos os requisitos descritos no artigo supracitado. Ainda, OS ARTIGOS 319 E 320 AMBOS DO CPP, informam um rol taxativo de medidas que poderão ser impostas isoladas ou cumulativamente.
    Deste modo, requer sejam aplicadas de formas isoladas ou cumuladas as medidas previstas nos incisos I,II,IV,V, VII,IX, do artigo transcrito acima, tento em vista o in dubio pro reo e as ausências de provas robustas da autoria do delito. 
    Assim, requer a concessão da ordem, excepcionalmente em caráter liminar, para que seja estabelecido de imediato o regime semiaberto para início do cumprimento da pena com direito de recorrer em liberdade.
    Após, seja encaminhado a Douta e Ilustre Procuradoria Geral de Justiça, para o r. parecer; e, no mérito, seja confirmada definitivamente a ordem” (fls. 139-140, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 148-149 e 154, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por outra medida cautelar, e o abrandamento do regime de cumprimento da pena.
    11. No Habeas Corpus n. 1.0000.20.528341-9/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem (fls. 24-34, vol. 1). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado e à manutenção da prisão preventiva:
    “JD. CONVOCADO JOSÉ LUIZ DE MOURA FALEIROS (RELATOR)
    VOTO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABRÍCIO BATISTA FIDÊNCIO, condenado provisoriamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Areado.
    A sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi proferida em 02 de dezembro de 2019.
    Alegou o impetrante, em síntese, que foi imposto ao paciente regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o devido; que, no caso em tela, deve haver redução da pena-base; que as decisões que mantiveram a segregação preventiva do paciente não estão devidamente fundamentadas, eis que aludem tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, in casu, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita; que o art. 44 da Lei nº 11.343/06 não representa óbice à concessão de liberdade provisória a acusado por crime de tráfico de drogas, haja vista que o dispositivo legal foi revogado tacitamente; que as medidas cautelares diversas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, são suficientes na espécie e, por derradeiro, que a formação da execução de pena provisória do paciente, bem como sua manutenção em cárcere antes do trânsito em julgado da condenação malfere o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Requereu liminarmente o deferimento do writ impetrado, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem.
    Juntou o documento eletrônico de ordem 01.
    O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ordem eletrônica 02).
    A d. autoridade ora apontada coatora prestou as informações requisitadas (ordem eletrônica 03).
    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em parecer eletrônico de ordem 04, pela denegação da ordem. É o relatório.
    Após debruçar-me sobre os autos, constatei que o impetrante pretende, dentre outros pedidos, a reforma da sentença quanto à pena imposta e ao regime inicial para seu cumprimento.
    Ab initio, enfatizo que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 109.956/PR, decidiu, por maioria de votos, não ser admissível a impetração de habeas corpus quando houver previsão de meio próprio para impugnar uma decisão, (...)
    Assim sendo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça tem acatado tal decisão de nossa Corte Constitucional, com fulcro no princípio da segurança jurídica, hei por bem acompanhar o entendimento das Cortes Superiores, também entendendo, que o habeas corpus não poderá ser admitido como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, em observância ao princípio da unicidade recursal. Isso porque cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. 
    Neste sentido: (...)
    Ressalte-se, ainda, para que se configure a hipótese de existência de flagrante ilegalidade ou nulidade, imperioso que exista ofensa ao texto expresso de Lei ou à jurisprudência e súmulas deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, razão pela qual essas devem ser detectáveis a ‘olho nu’, sem a necessidade de se realizar uma análise profunda da prova dos autos, o que seria incabível em sede de habeas corpus. 
    Isto posto, tendo em vista a matéria discutida neste writ, verifico que no presente caso é cabível a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. Ademais, necessária a realização de dilação probatória para se aferir se correta ou não a decisão atacada, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via.
    Aliás, a matéria ora não conhecida foi devidamente tratada no julgamento da Apelação nº 1.0043.19.001023-1/001, realizado por esta Câmara Criminal, na sessão de 19/08/2020, de relatoria do eminente Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo.
    Desse modo, em conformidade ao entendimento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em regra, descabe decidir na via extrema do habeas corpus, sobre questões que desafiam recurso próprio. Portanto, não conheço dos pedidos de reforma da pena e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.
    Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço da impetração nesses pormenores.
    Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente.
    Observa-se que o agente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por sentença publicada em 03 de dezembro de 2019, mantida no julgamento da Apelação nº 1.0043.19.001023-1/001.
    Aduziu o impetrante que a manutenção do cárcere preventivo não foi devidamente fundamentada. Porém, de notar-se que a douta autoridade ora apontada como coatora, quando da prolação da sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade sustentando-se na persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, com fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, colaciono o seguinte trecho da decisão: 
    (...) 50. Os Réus deverão continuar preso, já que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar. A presente condenação por tráfico só vem a evidenciar a periculosidade dos agentes que são reincidentes e fazem do crime o meio de vida. (...) (ordem eletrônica 01). 
    De ver-se que o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado pelo Juiz a quo. É que o paciente foi sentenciado pela suposta prática de crime doloso, à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, de forma que se reputa preenchido o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que igualmente atendida a previsão do art. 312 do mesmo diploma legal. Vejamos.
    Sobre a garantia da ordem pública, assim ensinam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: 
    (...). A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...) (Curso de Direito Processual Penal, 2015, p. 849). 
    Com efeito, conforme se depreende do voto do eminente Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, Relator do julgamento da Apelação nº 1.0043.19.001023-1/001, no caso dos autos ‘foi apreendida imensa quantidade de droga (oitocentos e setenta e dois gramas de crack), já sendo o acusado conhecido no meio policial pelo tráfico de entorpecentes’.
    Dessa maneira, havendo iminente risco de que o agente possa colocar em perigo a serenidade social, é legítima a manutenção da segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública.
    Não obstante, conforme se infere da sentença acima transcrita e se evidencia pelo atestado de pena juntado à ordem eletrônica 01, o paciente é contumaz na prática delitiva, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, o que denota, prima facie, uma tendência ao delito.
    Por oportuno, é o precedente deste Tribunal de Justiça: (…)
    Logo, esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do paciente e autorizam a sua prisão processual a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).
    Imperioso reconhecer, ainda, que é possível uma convivência harmonizável entre a prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição da República (art. 5º, LXI) prevê a possibilidade desse tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada, não havendo que se falar, então, em antecipação de pena.
    Frise-se que a prisão do paciente, até o trânsito em julgado da condenação, tem caráter cautelar e, portanto, provisório, pelo que não há que se cogitar formação da execução de pena definitiva. Mesmo porque a guia de recolhimento e o atestado de pena, juntados no documento eletrônico de ordem 01 pelo próprio impetrante, referem-se a outros delitos praticados pelo paciente, que, por seu turno, têm o fito de demonstrar contumácia delitiva.
    Noutro norte, tenho que a tese acerca da inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06, exaustivamente tratada pelo impetrante em sua peça inaugural, não é relevante ao caso em comento. É que, diante da demonstrada necessidade de manutenção da prisão preventiva, não há que se falar no instituto da liberdade provisória, com ou sem fiança.
    E mais, ante a gravidade dos fatos, as demais medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, também não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime imputado ao agente, razão pela qual deixo de aplicá-las.
    Por derradeiro, eventuais condições favoráveis do paciente não possuem o condão de garantir-lhe a liberdade provisória, já que, como transcrito alhures, estão presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da cautela.
    Afinal, é este o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal: (…)
      Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM. Sem custas.
    É como voto” (fls. 26-33, vol. 1).
    12. No Habeas Corpus n. 638.429/MG, ao denegar a ordem na decisão monocrática objeto deste recurso, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, assentou não haver ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial de cumprimento de pena nem demora injustificada no processo. É de se anotar que, no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não houve pedido sobre a prisão preventiva. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O Tribunal de origem assim fundamentou a manutenção do regime inicial fechado, in verbis (fl. 61): 
    Do mesmo modo, não merece guarida o pleito defensivo de abrandamento do regime prisional. Isso porque, tendo sido os acusados condenados à pena superior a quatro anos de reclusão e sendo eles reincidentes, o regime prisional a ser imposto deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a" e "b", do Código Penal. Somente seria cabível a fixação do regime semiaberto se a pena fixada fosse inferior a 04 (quatro) anos, além de favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme é a orientação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Nessa senda, tenho que a condição de reincidentes dos apelantes afigura-se como fator relevante a ser sopesado quando da avaliação acerca do regime inicial de cumprimento de pena, impondo-se, in casu, regime mais severo, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    De fato, não há nenhum ajuste a ser feito em relação ao regime de cumprimento de pena, devendo ser mantida a imposição do regime inicial fechado, ainda que aplicada a detração penal. Isso porque o paciente foi definitivamente condenado à reprimenda de 8 anos de reclusão, era reincidente ao tempo do crime e teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, em razão da desfavorabilidade de circunstâncias judiciais (apreensão de 872 gramas de crack), elementos que, a toda evidência, impossibilitam a fixação do regime inicial semiaberto.
    No tocante à apontada demora injustificada da remessa dos autos principais ao STJ, para fins de processamento e julgamento do recurso especial interposto pela defesa, faço lembrar que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    No caso, verifico que o recurso de apelação foi julgado em 19/8/2020; o acórdão foi disponibilizado para consulta em 21/8/2020. Houve a juntada de petição - interposição de recurso especial - em 2/10/2020. Os autos foram entregues à Procuradoria-Geral de Justiça, para ciência do acórdão, em 20/11/2020. E, em consulta processual realizada ao site do TJMG, constato que, em janeiro de 2021, foram realizadas diligências, no sentido de encaminhar ao Juízo de origem o malote digital do STJ comunicando despacho proferido nos autos do HC n. 636.994, com seguinte teor: ‘Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestada preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo’. 
    Diante de tais considerações, não identifico nenhuma delonga injustificada na tramitação do feito, tampouco na remessa dos autos principais ao STJ.
    Ademais, esclareço que o excesso de prazo para o processamento do recurso especial não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido desde o julgamento do recurso de apelação, devendo ser levada em consideração, também, a complexidade da causa em julgamento, bem como a sanção imposta na sentença condenatória. 
    Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente - 8 anos de reclusão -, bem como o fato de que era reincidente ao tempo do crime, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do referido recurso.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem” (fls. 107-109, vol. 1).
    13. Na espécie vertente, não há ilegalidade manifesta ou teratologia na fixação de regime fechado. O cumprimento inicial da pena foi de reclusão para uma condenação de oito anos. Ademais, o recorrente é reincidente. A fixação do regime é proporcional à pena, às circunstâncias judiciais e à reincidência. As decisões proferidas harmonizam-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado” (RHC n. 146.318, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    14. Quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva e substituição por medida cautelar mais branda, trata-se de inovação recursal trazida no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois o pedido não constou do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de inovação das teses em recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguinte julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando presente circunstância judicial negativa. 3. Pedido de substituição de pena privativa de liberdade que não constou da petição inicial. Inovação recursal. Impossibilidade. 4. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido” (HC n. 184.243-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. No que se refere ao pedido de absolvição do agravante, ‘diante da existência de dúvida quanto a sua responsabilização pela prática do crime de tráfico de drogas’, anoto que tal argumentação não foi trazida na petição de recurso ordinário, tratando-se de inovação recursal, insuscetível de análise em agravo regimental. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, tal como assentou o Tribunal Estadual, o regime fechado ‘é o mesmo o mais indicado, tendo em conta a demonstrada maior gravidade da reiterada conduta praticada pelos apelantes, que já estavam associados (…) para traficar drogas em larga escala’. 5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 170.917-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019). 
    15. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou